Tribunal: STF
Processo: ARE 953895
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processo Civil. 3. Ação Monitória. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ofensa reflexa. ARE-RG 748.371. 6. Afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Inexistência de repercussão geral da matéria. RE-RG 956.302 (tema 895), 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.